Tribunal: TJPA
Processo: 0817314-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817314-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELDON RIVELINO GOMES PARDAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO INCOMPATÍVEL COM O RITO DO
WRIT.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER

do
Habeas Corpus
impetrado
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817314-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELDON RIVELINO GOMES PARDAL

IMPETRANTE: LÉLIA DA SILVA ARAÚJO, OAB/PA nº 32.716

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0801173-54.2022.8.14.0013

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
ELDON RIVELINO GOMES PARDAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capanema/Pa.

O impetrante relata que ao paciente foi denunciado em 2.6.2022 por suposta prática de estelionato, falsificação de documentos e corrupção passiva, condutas tipificadas nos arts. 171,297 e 317 todos do Código Penal, respectivamente.

Afirma que a denúncia possui arrimo em provas ilícitas, portanto, nulas e em total ausência de fundadas razões, o que configura constrangimento ilegal, haja vista que está indevidamente afastado de suas funções enquanto investigador da Polícia Civil, devendo ser determinado o trancamento da Ação Penal em caráter liminar e confirmada no mérito.

Em análise preliminar, no dia 07.11.2023 o pedido de liminar foi indeferido pela ausência dos requisitos concernentes ao perigo em mora e à fumaça do bom direito e requisitadas informações da autoridade apontada coatora.

As informações do Juízo
a quo
foram apresentadas dia 13.11.2023 e os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 24.11.2023, manifestou-se pela denegação do
writ
, tendo em vista se tratar de matéria que precisa de revolvimento fático.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

No que diz respeito ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Narra o impetrante que a denúncia oferecida pelo Ministério Público se baseia num reconhecimento fotográfico ilegal que ocorreu por meio de aplicativo whatsApp, paralelo à investigação policial, sem observância ao que dispõe o art. 226 do CPP, motivos que o levam a sustentar a tese do constrangimento ilegal por nulidade de procedimento probatório.

Sabe-se que o
habeas corpus
é via adequada ao trancamento da ação penal apenas
em casos excepcionais
, seja pela evidente atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda pela incidência de causa de extinção da punibilidade, ou evidente ausência de justa causa, ou absoluta falta de provas, constituindo assim em flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

Nas informações prestadas, o Juiz impetrado relata:

Insta registrar que, a documentação acostada informa que o denunciado, ora paciente, encerrou seu período de plantão na data informada no dia 19.07.2021, fato confirmado pelo acusado em depoimento. Outrossim, o termo de fiança juntado supostamente falsificado não apresenta o brasão característico da força policial e demais ornamentações comuns em documentos produzidos pela Polícia Civil, além de sequer fazer referência ao tombamento do procedimento policial instaurado. Há, ainda, declaração firmada pelo suposto empregador da vítima, a qual informa que, no mês de julho de 2021, o ofendido recebeu um adiantamento de R$ 400,00 (quatrocentos) reais de seu salário, informação, em tese, condizente com o relato do ofendido, que afirmou ter necessito do referido adiantamento para pagar a fiança arbitrada. No mais, o acusado teria sido reconhecido em fotografia pelo ofendido e pela testemunha que realizou o pagamento.

Além de elementos testemunhais, há elementos documentais que envolvem o denunciado, ora paciente, e que merecem ser melhor analisados, a fim de que sejam elucidados os fatos, materialidade e autoria dos supostos crimes, o que só é possível após o encerramento da instrução processual em ação penal própria, posto que o
habeas corpus
é meio processual inadequado para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório.

Tal entendimento é fartamente corroborado pela jurisprudência, conforme julgados colacionados abaixo:

EMENTA: HABEAS CORPUS -- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. O trancamento da ação, com a extinção do processo, através da via do Habeas Corpus, é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovadas, de plano, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ou se verificada alguma causa de extinção da punibilidade. Considerando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e veio acompanhada de lastro probatório mínimo para deflagrar a ação penal, não há que se falar em ausência de justa causa. O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. (TJ-MG - HC: 10000221613433000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/07/2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Excepcionalidade não demonstrada de plano. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08). 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17). 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 202679 SP 0054907-98.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/11/2021)

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. Matéria que demanda instrução criminal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, situação inexistente nos autos. 2. A análise da falta de justa causa, ante a alegada “ausência de prova da mercancia”, é matéria que deverá ser dirimida na instrução criminal. 3. Ordem denegada. (TJ-RO - HC: 08039099620218220000 RO 0803909-96.2021.822.0000, Data de Julgamento: 22/09/2021)

Ainda conforme informações da autoridade inquinada coatora (ID 16916561), o processo está em fase de instrução processual, inclusive com audiência marcada para o dia 13.12.2023, de modo que se há algo a ser provado, deve ser apresentado e analisado pelo Juízo competente, garantidor do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante de todo o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024